Tribunal: TJPA
Processo: 0816676-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816676-52.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. CONTAS-SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, em ação de execução fiscal, indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, inclusive sobre contas-salário. O pedido visava a satisfação de crédito tributário decorrente do não pagamento de ICMS pelos executados Jomax Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza EIRELI – ME, Paulo Roberto de Lima Martins e Jorge Pinheiro da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD na execução fiscal, sem necessidade de esgotamento de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é possível estender o bloqueio a contas-salário, observadas as exceções legais à regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS), autoriza o uso de ferramentas eletrônicas como o SISBAJUD, incluindo a funcionalidade “teimosinha”, sem exigir esgotamento prévio de outras diligências, a fim de garantir a efetividade da execução fiscal.

4.

O Código de Processo Civil (art. 797 e art. 835, I e § 1º) assegura ao exequente a busca da satisfação de seu crédito pela penhora de ativos financeiros, conferindo ao numerário prioridade na ordem legal.

5.

A nova funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, reconhecida pelo CNJ e adotada pelos tribunais, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio e constitui meio legítimo, proporcional e eficaz de localização de ativos, especialmente diante da omissão de bens pelo executado.

6.

A impenhorabilidade de contas-salário (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta, podendo ceder quando os valores depositados superarem o necessário à subsistência ou forem utilizados para finalidades diversas da manutenção do devedor e sua família.

7.

A jurisprudência admite a penhora parcial de verbas salariais (entre 10% e 30%) em hipóteses específicas, conciliando o direito à impenhorabilidade com o dever de adimplir obrigações tributárias regularmente constituídas.

8.

O entendimento do juízo de origem destoa da orientação consolidada do STJ e do TJPA, que reconhecem a legitimidade da funcionalidade “teimosinha” e sua compatibilidade com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD na execução fiscal, independentemente do esgotamento de outras diligências de localização de bens do devedor.

2.

A penhora de valores depositados em contas-salário é possível, desde que observadas as exceções legais à impenhorabilidade e assegurado o contraditório, cabendo ao devedor comprovar a natureza alimentar dos recursos bloqueados.

3.

A adoção da funcionalidade “teimosinha” visa garantir a efetividade da jurisdição e deve ser admitida como instrumento legítimo de satisfação do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; CPC, arts. 797, 833, IV, 835, I, e 854; Lei nº 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.026 – REsp 1.814.310/RS; STJ, REsp 1988903/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJPA, AgInt nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0813474-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito,
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0017217-86.2014.8.14.0006, indeferiu o pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, inclusive sobre contas-salário.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de JOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI – ME, PAULO ROBERTO DE LIMA MARTINS e JORGE PINHEIRO DA SILVA, visando à satisfação de crédito tributário decorrente do não pagamento de ICMS. Diante da ausência de adimplemento voluntário, a exequente requereu a adoção de medidas constritivas patrimoniais, especificamente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na funcionalidade “Teimosinha”, com abrangência sobre contas-salário, sob o argumento de maximizar a efetividade da execução.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"O Estado do Pará, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário. Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual”.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 29154278).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão fustigada representa afronta aos princípios constitucionais da eficiência da atividade jurisdicional e da razoável duração do processo, ao obstar o uso de ferramenta legítima e tecnologicamente moderna, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que viabiliza a execução fiscal de forma célere e efetiva.

Argumenta que a funcionalidade “Teimosinha”, do sistema SISBAJUD, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, e que sua aplicação foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que autorizou o uso do BACENJUD sem a exigência de esgotamento de outras diligências.

No que tange à penhora de contas-salário, o agravante sustenta que a Lei nº 6.830/80 prevê a penhora preferencialmente em dinheiro, sem excluir verbas salariais, sobretudo quando resguardado o mínimo existencial. Alega ainda que a jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salários – entre 10% e 30% – como forma de conciliar a impenhorabilidade com o direito do Estado à satisfação do crédito público.

Diante de tais argumentos, requer, com fulcro nos artigos 932, II, e 300 do CPC, a concessão de tutela provisória recursal ativa para autorizar o bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, incluindo a possibilidade de constrição de contas-salário. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento definitivo da medida executiva.

Em decisão liminar (id. 29296206), defiri a tutela antecipada requerida, autorizando o uso do sistema SISBAJUD, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.026, por vislumbrar plausibilidade nas alegações do agravante, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação ao direito creditório estatal.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 30450422), conforme certidão nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id. 30756635), o ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha manifestou-se no sentido da ausência de interesse público, social ou de incapaz, nem se tratando de litígio coletivo, nos moldes do art. 178 do CPC. Destacou que, segundo a Súmula 189 do STJ, é desnecessária a intervenção do Parquet em execuções fiscais, deixando, pois, de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º0017217-86.2014.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, também conhecida por “teimosinha”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se orientado no sentido de que tal mecanismo constitui ferramenta legítima, proporcional e eficaz para a efetivação da prestação jurisdicional executiva, notadamente em sede de execução fiscal, que visa à satisfação de créditos tributários de natureza pública.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução. Já o art. 854 disciplina a possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros depositados em instituições financeiras, mediante requisição judicial.

Acerca da matéria, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS), firmou entendimento de que é admissível a utilização de meios eletrônicos para a inscrição em cadastros de inadimplentes e, por analogia, para demais ferramentas de constrição, sem a necessidade de esgotamento de outras diligências. Tal interpretação coaduna-se com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/465699782], relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/862110013], relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1523497059] 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (grifei).

Nesse compasso, restando frustrado o pagamento ou a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fáticoprocessual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Nesse contexto, o entendimento
a quo
não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da “teimosinha” em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000.Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. 2. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda. 5. (...)
6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), com observância das restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e respeitado o contraditório, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026